Tribunal: TJSP
Processo: 1011009-88.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – Interposição sucessiva de duas apelações da mesma sentença – Impossibilidade – Princípio da unirrecorribilidade – Recurso de fls. 204/222 não conhecido.

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Internet – Pretensão ao fornecimento de dados disponíveis e registros eletrônicos para a identificação do responsável pela invasão do perfil da autora na rede social da ré – Direito ao sigilo

Ementa:
RECURSO – Apelação – Interposição sucessiva de duas apelações da mesma sentença – Impossibilidade – Princípio da unirrecorribilidade – Recurso de fls. 204/222 não conhecido.

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Internet – Pretensão ao fornecimento de dados disponíveis e registros eletrônicos para a identificação do responsável pela invasão do perfil da autora na rede social da ré – Direito ao sigilo das comunicações que não é absoluto, até mesmo porque ninguém pode se valer da proteção constitucional para a prática de ilícitos, além de, nos termos do art. 5o, IV, da Constituição Federal, ser vedado o anonimato – Provedores de conexão e de aplicação na internet que são obrigados a armazenar os dados dos usuários – Observância da Lei no 12.965/14 (Marco Civil da Internet) e do Decreto no 8.771/16 (arts. 13 e 14) – Ré que pretende que seja determinada a quebra de sigilo de dados de perfil específico, para viabilizar a identificação do usuário invasor – Descabimento – Autora que permitiu o acesso aos dados cadastrais de sua conta no período em que ocorreu a invasão – Possibilidade de identificação do autor do dano, seguindo os passos indicados pela ré – Fornecimento de referidos dados determinado – Possibilidade de cumprimento da ordem judicial – Multa diária devida – Ônus de sucumbência - Necessidade de ordem judicial para fornecimento de dados e adoção de providências – Pretensão resistida da ré, entretanto, verificada – Disciplina da sucumbência mantida – Litigância de má-fé da ré – Inocorrência de dano processual – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555609
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011009-88.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., é apelada LAIS CRISTINA PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011009-88.2019.8.26.0320
2
VOTO No 52096
APELAÇÃO No 1011009-88.2019.8.26.0320 Limeira
APELANTE Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
APELADA Lais Cristina Pereira
JUIZ Marcelo Ielo Amaro
RECURSO
Apelação
Interposição sucessiva de duas
apelações da mesma sentença Impossibilidade Princípio da
unirrecorribilidade Recurso de fls. 204/222 não conhecido.

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Internet
Pretensão ao
fornecimento de dados disponíveis e registros eletrônicos para
a identificação do responsável pela invasão do perfil da autora
na rede social da ré Direito ao sigilo das comunicações que
não é absoluto, até mesmo porque ninguém pode se valer da
proteção constitucional para a prática de ilícitos, além de, nos
termos do art. 5o, IV, da Constituição Federal, ser vedado o
anonimato Provedores de conexão e de aplicação na internet
que são obrigados a armazenar os dados dos usuários

Observância da Lei no 12.965/14 (Marco Civil da Internet) e do
Decreto no 8.771/16 (arts. 13 e 14) Ré que pretende que seja
determinada a quebra de sigilo de dados de perfil específico,
para viabilizar a identificação do usuário invasor

Descabimento
Autora que permitiu o acesso aos dados
cadastrais de sua conta no período em que ocorreu a invasão
Possibilidade de identificação do autor do dano, seguindo os
passos indicados pela ré Fornecimento de referidos dados
determinado
Possibilidade de cumprimento da ordem
judicial
Multa diária devida
Ônus de sucumbência -
Necessidade de ordem judicial para fornecimento de dados e
adoção de providências Pretensão resistida da ré, entretanto,
verificada Disciplina da sucumbência mantida Litigância
de má-fé da ré Inocorrência de dano processual Recurso
desprovido.

Trata-se de apelação interposta da sentença de fls. 132/137 (objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 140), em que foi julgada procedente “ação de
obrigação de fazer c.c. tutela de urgência” (fls. 1) ajuizada por Lais Cristina Pereira contra
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., “tornando definitiva a liminar concedida, como,
ainda, determinar a exclusão definitiva da conta mantida pela autora nos termos em que
requerido no item 'f', da petição inicial (fl. 8), em 48h sob pena de multa diária de R$
150,00, no limite máximo de R$ 15.000,00” (fls. 137). Foram carreados à ré os ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011009-88.2019.8.26.0320
3
sucumbência. Inconformada, apelou a vencida (fls. 145/163), alegando ser necessário
ordem judicial específica para quebra do sigilo de dados, conforme previsto no art. 22 da
Lei no 12.965/14 e no art. 11 do Decreto-lei no 8.771/16. Afirmou que o invasor do perfil
da autora seria pessoa desconhecida. Sustentou que “mediante a quebra de sigilo de dados
do perfil https://www.facebook.com/laiscristina.pereira.7, em período que englobe a data
da invasão, o Operador do Serviço Facebook poderá verificar os dados disponíveis, que
possibilitarão à Apelada buscar pelos acessos incomuns e então seguir na busca pela
identificação pretendida” (fls. 151). Requereu, por fim, o afastamento da multa diária
fixada na sentença, em razão da inviabilidade de cumprimento da determinação judicial de
fornecimento dos dados do invasor do perfil da autora. Alegou, por fim, ser indevida sua
condenação no pagamento das verbas de sucumbência. Foi providenciado o recolhimento
do preparo. Oferecidas contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Segundo se nota, foram interpostas duas apelações sucessivas pela mesma
parte (fls. 145/163 e 204/222), de sorte que, à luz do princípio da unirrecorribilidade, não é
possível conhecer-se do recurso levado a protocolo em segundo lugar, em razão da
ocorrência de preclusão consumativa.
Passa-se ao exame da apelação de fls. 145/163.
De imediato, cumpre ressaltar que o inconformismo da apelante, por óbvio,
somente será apreciado nos limites por ela pretendidos. Com efeito, pretende a apelante
somente a determinação de quebra de sigilo de dados de perfil específico, para viabilizar a
identificação do usuário invasor, bem como o afastamento da multa diária e da condenação
no pagamento das verbas de sucumbência.
De fato, o direito ao sigilo das comunicações não é absoluto, até mesmo
porque ninguém pode se valer da proteção constitucional para a prática de ilícitos, além de,
nos termos do art. 5o, IV, da Constituição Federal, ser vedado o anonimato.
Diante disso, a Lei no 12.965/14 (Marco Civil da Internet), regulou o dever
de armazenamento de dados de usuários pelos provedores de conexão e de aplicação na
internet, e o Decreto no 8.771/16, que regulamentou referido diploma legal, em seu art. 13,
estabeleceu diretrizes sobre padrões de segurança que “os provedores de conexão e de
aplicação devem, na guarda, armazenamento e tratamento de dados pessoais e
comunicações privadas, observar (...)”, considerando o art. 14, I, como dado pessoal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011009-88.2019.8.26.0320
4
aquele “relacionado à pessoa natural identificada ou identificável, inclusive números
identificativos, dados locacionais ou identificadores eletrônicos, quando estes estiverem
relacionados a uma pessoa”.
In casu, restou incontroverso o dever da ré de fornecer as informações
necessárias para identificação do usuário responsável pela invasão do perfil da autora na
rede social da ré para compartilhar suas fotos de forma indevida, razão pela qual inexiste
justificativa plausível para a resistência por esta manifestada nas razões de apelação.
A despeito de a decisão de fls. 110, confirmada na sentença, não conter
determinação específica da conta que deveria ser objeto de quebra de sigilo, a própria ré
afirma, repetidas vezes, que, para tanto, bastaria que fosse determinada a “quebra de sigilo
de dados do perfil https://www.facebook.com/laiscristina.pereira.7, em período que
englobe a data da invasão” (fls. 151).
Se isso não bastasse, tendo a autora pleiteado na petição inicial que a ré
“forneça os dados cadastrais da conta, os endereços de IP (internet protocol), datas, horas e
fuso horário dos acessos, além do conteúdo adicionado/alterado/compartilhado ou excluído
na conta, durante o período noticiado (25/08/2019 até a presente data)” (fls. 8), não há
óbice a que se analisem os dados sigilosos referente à conta da autora, no período por ela
indicado.
Diante disso, nos termos do disposto no art. 15 da Lei 12.965/14, segundo o
qual “O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que
exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos
deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em
ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do
regulamento”, deve a ré fornecer as informações necessárias para se apurar quem invadiu a
conta da autora, seguindo os passos indicados por ela mesma nas razões de apelação.
No tocante à multa diária arbitrada, tenha-se em mente que, “No tocante à
multa cominatória, cumpre asseverar que tal medida, de execução indireta, é imposta para
a efetivação da tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático
equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer. Em virtude de sua natureza
inibitória, destina-se a impedir a violação de um direito, de forma imediata e definitiva.
Logo, o valor e a periodicidade das astreintes devem ser de tal ordem que sejam hábeis a
forçar o réu, em geral resistente, a cumprir a obrigação na forma específica. (REsp. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011009-88.2019.8.26.0320
5
1691748-PR, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, em 07/11/2017, DJe de 17/11/17).
Assim, não sendo inexequível a sentença, como alegado pela apelante, é
plenamente cabível o arbitramento de multa diária para a hipótese de descumprimento da
ordem judicial.
No que tange à distribuição dos ônus da sucumbência, igualmente, nada há a
ser alterado.
Cumpre ressaltar que, a despeito de, nos termos do disposto na Lei no
12.965/14, ser necessária ordem judicial para que o provedor responsável pela guarda dos
dados possa disponibilizar os registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, in
casu, repita-se, a ré ofereceu resistência em relação ao pedido de fornecimento de
informações para identificação do agente causados do dano.
Assim, foi corretamente fixada a disciplina da sucumbência.
Por fim, não se vislumbra litigância de má-fé por parte da recorrente,
inexistindo elementos para que se diga verificado abuso do direito de recorrer ou dano
processual.
Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os
honorários advocatícios devidos aos patronos da autora para R$ 2.000,00.
Em suma, não se conhece do segundo recurso (fls. 204/202) e nega-se
provimento à apelação (fls. 145/163).

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator